Tribunal: TJDFT
Processo: 0752195-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0752195-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUILHERME MILTON DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: BRUNO NASCIMENTO CARVALHO, RONALDO DE CASTRO PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por BRUNO NASCIMENTO CARVALHO e RONALDO DE CASTRO PEREIRA em favor de GUILHERME MILTON DA SILVA SOUSA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (Id 67038370), nos autos do processo n.o 0752231-51.2024, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Liminar indeferida (Id 67052814). Informações prestadas (Id 67069371). Em parecer de Id 67108707, a Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e pela denegação da ordem. Processo julgado em 22/01/2025 (Id 67962891). Recurso ordinário interposto em 29/01/2025 (Id 68120732). Em decisão de Id 68349320, o recurso foi provido para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de 1o Grau. Extensão dos efeitos ao corréu Rennan Vitor de Carvalho Silva, com amparo no art. 580 do CPP, salvo se por outro motivo estiver preso. É o relatório. Tendo em vista que foi proferida decisão pelo Superior Tribunal de Justiça substituindo a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, a cargo do Juízo de origem, expeça-se Ofício à 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para ciência e cumprimento. Após, encaminhem-se aos autos à Procuradoria de Justiça para ciência. Por fim, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR